Tribunal: TJSP
Processo: 1009158-16.2020.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - Sentença de improcedência – Incidência do Código de Defesa do Consumidor - Capitalização de juros inocorrente e, de todo modo, permitida nos contratos bancários celebrados a partir de 31/03/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01) – Taxas de juros que não se confundem com o custo efetivo total da operação – Legalidade da Tabela Price – Taxas

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - Sentença de improcedência – Incidência do Código de Defesa do Consumidor - Capitalização de juros inocorrente e, de todo modo, permitida nos contratos bancários celebrados a partir de 31/03/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01) – Taxas de juros que não se confundem com o custo efetivo total da operação – Legalidade da Tabela Price – Taxas de juros que não se revelam abusivas - Legalidade da cobrança da tarifa de avaliação do bem e da tarifa de registro de contrato – Cobrança regular de seguro prestamista e título de capitalização premiável – Venda casada não configurada – Recurso desprovido, com majoração da verba honorária, observados os benefícios da gratuidade da justiça.